Tribunal: TJDFT
Processo: 0746861-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746861-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIA IRIS PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente FABRÍCIA IRIS PEREIRA DA SILVA, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que, nos autos do processo n° 0708314-30.2025.8.07.0006, manteve a prisão preventiva da ora paciente. O impetrante questiona a segregação cautelar, por considerar, em apertada síntese, excesso de prazo da formação da culpa, mormente em face da demora na realização de perícia no aparelho de telefonia celular pertencente à ora paciente. Para o impetrante, a prisão preventiva, na espécie, afigura-se desarrazoada, injustificada, desumana e contrária aos princípios regentes do processo penal, considerando o substancial lapso temporal de sua permanência, sem que sejam findados os atos processuais requeridos pelo órgão acusador. Na oportunidade, discorre sobre a inércia estatal na conclusão dos atos, sobre a inexistência de risco gerado pelo estado de liberdade da paciente e sobre a desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva, considerando as circunstâncias concretas dos autos. Para o impetrante “a injustificável e prolongada inércia estatal, somada ao já excessivo período de segregação cautelar, configura uma flagrante e insustentável desproporcionalidade, transformando a medida excepcional em uma cruel antecipação de pena”, daí porque pede, inclusive liminarmente, a revogação do decreto prisional com a concessão de liberdade provisória à paciente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir da paciente, em face de suposta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva pelo Juízo singular. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional, restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, reputo idôneos e suficientes à custódia cautelar os elementos de convicção firmados pelo Juízo ao decretar a prisão preventiva, os quais já foram objeto de análise por esta Corte em julgamentos pretéritos (Id. 77709724) e não restam abalados em decorrência da presente impetração, inclusive porque as razões invocadas pelo impetrante, a rigor, não questionam os requisitos que inicialmente determinaram a prisão da paciente, senão um suposto excesso de prazo na formação da culpa. Quanto a este ponto, embora possível o relaxamento da prisão quando verificado excessivo e injustificável lapso temporal no curso do processo, trata-se de medida excepcional e que, portanto, pressupõe a análise das circunstâncias dos autos, pois, conforme já tive a oportunidade de assentar, a duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto para que se possa verificar a demora justificada e tolerável, ou a suposta desídia do juízo. (Acórdão 1941890, 0744862-09.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Esta, contudo, não me parece ser a realidade dos autos, uma vez que o trâmite processual condiz com a complexidade do caso, além de não ter verificado, tampouco foi pelo impetrante realmente demonstrado, qualquer fato concreto que revele desídia do Juízo singular ou eventual desnecessidade dos atos processuais pendentes de realização no feito de origem. Na verdade, nesse momento inicial de cognição sumária, não verifico qualquer atraso injustificado, tampouco desídia, do juízo singular na prática dos atos processuais, inclusive na análise dos pleitos formulados pela defesa, conforme demonstra a própria decisão questionada no presente habeas corpus (Id. 77700113). Ao que verifico, o término da instrução processual depende da realização de perícia no aparelho celular da paciente, por parte do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. Ainda que o prazo inicialmente fixado para a realização da prova não tenha sido cumprido pela autoridade policial, nem por isso se há falar em excesso de prazo, seja porque o impetrante não demonstrou a desnecessidade da prova para a solução adequada do processo; seja por não ter sido igualmente comprovado, nem mesmo cogitado, que a demora na realização do ato decorra de deliberado intento dos peritos em retardar a marcha processual, tratando-se o meio de prova, com efeito, de procedimento complexo e altamente especializado, o que, por si só, demanda razoável duração para que seja concluído. Logo, com a devida vênia ao impetrante, o deferimento de prazo adicional para conclusão da perícia me parece adequado à complexidade da prova e à conhecida limitação dos recursos humanos e tecnológicos à disposição da autoridade policial, sem que isso, contudo, transforme a segregação cautelar em injustificável, quiçá em desumana, notadamente quando ainda presentes os requisitos que inicialmente a determinaram. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Requisito informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora